Tribunal: TJBA
Processo: 8023090-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023090-43.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE AUGUSTO CALDAS DE JESUS Advogado(s): GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO FÍSICAS. COBRANÇAS REITERADAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INÉRCIA NA BUSCA POR MEIOS ALTERNATIVOS DE QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora, pessoa idosa e sem acesso à internet, alega não ter recebido as faturas físicas de seu cartão de crédito, o que teria impossibilitado o pagamento e gerado cobranças excessivas e vexatórias por parte da instituição financeira. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a ausência de envio das faturas físicas do cartão de crédito à residência de consumidor idoso configura, por si só, falha na prestação do serviço apta a afastar a mora e a ensejar reparação por danos morais e materiais, bem como se as cobranças realizadas pelo banco assumiram caráter vexatório e humilhante. III. Razões de decidir :A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, o que, contudo, não isenta a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, em observância às regras de distribuição do ônus probatório. Não há nos autos demonstração de que o consumidor tenha buscado os canais de atendimento da instituição financeira para solicitar a emissão das faturas, questionar a forma de cobrança ou tentar regularizar o débito antes do ajuizamento da demanda. A mera alegação de vulnerabilidade do consumidor por ser pessoa idosa e sem acesso à internet não o exime do dever anexo de boa-fé objetiva e da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações voluntariamente assumidas, sendo notória a existência de múltiplos canais alternativos para a obtenção de boletos e quitação de dívidas bancárias. Ausência de lastro probatório mínimo apto a comprovar que as ligações e cobranças efetuadas pela instituição financeira foram vexatórias ou humilhantes, não restando configurado ato ilícito gerador de dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça. Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, III e VIII; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11, art. 98, § 3º, e art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.11.2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8023090-43.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante JOSE AUGUSTO CALDAS DE JESUS e como apelado BANCO BRADESCO SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, majorando a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se a suspensividade da obrigação em razão de a parte autora litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA